Tribunal: TJES
Processo: 0026950-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026950-78.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO PAVAN FERREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0026950-78.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:BRENO PAVAN FERREIRA

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, negando provimento à apelação do autor, que pleiteava a confirmação de multa cominatória (astreintes), majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 743/STJ, bem como ausência de exame das peculiaridades do caso concreto relativas à gravidade do dano moral e à efetiva fixação da multa em decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 743/STJ, que trata da exigibilidade das astreintes fixadas em tutela provisória;
(ii) o acórdão deixou de analisar elementos específicos do caso concreto relevantes para a fixação dos danos morais;
(iii) há erro de interpretação quanto à existência de multa fixada na decisão liminar;
(iv) há omissão quanto ao prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo clara a fundamentação do acórdão quanto à inexistência de decisão judicial que efetivamente tenha fixado multa cominatória.
4. A argumentação do embargante revela mera discordância interpretativa, não cabendo aos embargos rediscutir matéria já apreciada.
5. O acórdão examinou de forma suficiente os elementos relevantes ao quantum indenizatório por danos morais, considerando a proporcionalidade da condenação em face da conduta e da repercussão do fato.
6. A jurisprudência consolidada entende que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, desde que a decisão contenha motivação suficiente e coerente.
7. O prequestionamento, para fins recursais, resta configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de decisão judicial que estipule expressamente multa cominatória impede a exigibilidade de astreintes. 2. A discordância com a interpretação judicial sobre a extensão do dano moral não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente. 3. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, quando a matéria foi analisada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §3º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016; TJES, EDcl na Apelação Cível 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011; TJES, EDcl na Apelação Cível 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BRENO PAVAN FERREIRA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 12588979.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão
quanto a dois aspectos: (i) ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos do STJ (Tema 743), especialmente no que se refere à fixação de astreintes em sede de tutela provisória e sua exigibilidade; e (ii) omissão na análise das peculiaridades do caso concreto relacionadas à extensão do dano moral, reincidência da conduta do banco, impacto prolongado da negativação e perfil do consumidor lesado.

Alega ainda que o acórdão não teria interpretado corretamente os elementos da decisão liminar, deixando de reconhecer o comando efetivo de imposição de multa, o que violaria o art. 489, §3º, do CPC. Requer, por fim, que sejam sanadas tais omissões, com eventual
efeito modificativo
e com
prequestionamento
das matérias invocadas.

Em sua manifestação, o embargado alegou que não há no acórdão quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se os embargos de mera rediscussão da causa. Sustenta também que a decisão liminar apenas previu a possibilidade de multa em caso de descumprimento, sem fixação concreta, e que a indenização por danos morais foi arbitrada com base na proporcionalidade e nos precedentes da Corte. Ao final, requer que seja negado provimento aos embargos, por ausência de vício.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0026950-78.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:BRENO PAVAN FERREIRA

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BRENO PAVAN FERREIRA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 12588979.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão
quanto a dois aspectos: (i) ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos do STJ (Tema 743), especialmente no que se refere à fixação de astreintes em sede de tutela provisória e sua exigibilidade; e (ii) omissão na análise das peculiaridades do caso concreto relacionadas à extensão do dano moral, reincidência da conduta do banco, impacto prolongado da negativação e perfil do consumidor lesado.

Alega ainda que o acórdão não teria interpretado corretamente os elementos da decisão liminar, deixando de reconhecer o comando efetivo de imposição de multa, o que violaria o art. 489, §3º, do CPC. Requer, por fim, que sejam sanadas tais omissões, com eventual
efeito modificativo
e com
prequestionamento
das matérias invocadas.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por anuidade de cartão não desbloqueado. A liminar deferiu a exclusão do nome dos cadastros e determinou a abstenção de cobranças, sob pena de eventual multa diária. A sentença declarou a inexistência do débito, fixou danos morais em R$ 5.000,00 e honorários em 10%. O acórdão manteve a sentença e negou provimento à apelação que buscava a confirmação da multa (astreintes), majoração dos danos morais e dos honorários.

O ato embargado foi claro no sentido de que: (i) não cabe confirmação de astreintes quando estas não foram efetivamente fixadas; (ii) o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional à gravidade do ilícito; e (iii) os honorários fixados estão de acordo com o art. 85, §2º do CPC. Foi adotada jurisprudência consolidada da Corte como fundamento.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão analisou de maneira expressa e fundamentada a alegação de existência de multa fixada. Considerou que a decisão liminar apenas previu a possibilidade de multa em caso de descumprimento, sem efetiva estipulação, e que não houve ato judicial posterior que a confirmasse. Esta linha argumentativa, embora contestada, é coerente, clara e juridicamente adequada. A simples discordância do embargante quanto à interpretação do comando judicial não caracteriza omissão, à luz da jurisprudência pacífica sobre o tema.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

Quanto às peculiaridades do caso concreto, o acórdão enfrentou a questão da proporcionalidade do dano moral, concluindo que se tratava de inscrição pontual, sem maior repercussão. A alegação de que não foram examinados todos os elementos (ligações, tempo de negativação, reincidência) não configura omissão relevante, pois o julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando enfrentar os pontos relevantes e imprescindíveis. No caso, a fundamentação do acórdão considerou a natureza do dano, os precedentes do Tribunal e os limites da razoabilidade, sendo, portanto, suficiente.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014) (destaquei)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar